Tribunal: TJDFT
Processo: 0700476-88.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO DE VALOR A TÍTULO DE REEMBOLSO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR. INEFICÁCIA DE PAGAMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DO CREDOR.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o argumento de que o devedor, sem que houvesse pedido do credor e deferido pelo juízo, promoveu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e depositou o valor que entendia como equivalente. Agravo interno interposto pelo credor contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo para obstar o curso do cumprimento de sentença.2 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto, uma vez que os dois recursos discutem a mesma matéria (Precedentes no TJDFT, Processo: 07109280720178070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado.3 – Agravo de instrumento. Efeito suspensivo. A paralização do cumprimento de sentença na origem até o julgamento do agravo de instrumento não representa risco de dano ao credor.4 – Cumprimento de sentença. Ausência de erro de procedimento. Na forma do art. 313, do Código Civil, o credor não é obrigado a receber prestação distinta da que lhe é devida, ainda que seja mais valiosa. A sentença condenou o réu-recorrente à obrigação de fazer, consistindo em trocar a torneira da cozinha do apartamento do autor, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. O devedor, por iniciativa própria, promoveu o depósito no valor de R$ 2.321,71, a título de reembolso da soma despendida pelo autor. A entrega de prestação diversa daquela que é devida só é admissível com a anuência do credor, situação que configura dação em pagamento que é hipótese de adimplemento da obrigação (art. 356, Código Civil). Não se verifica a anuência do credor nesse sentido, de modo que o depósito efetuado não tem eficácia de pagamento, resguardada, todavia, a possibilidade de restituição da soma ao devedor. De outra parte, o valor depositado pelo devedor a título de reembolso não substitui as perdas e danos eventualmente fixados em decorrência da conversão da obrigação de fazer, dado às naturezas jurídicas diversas dos institutos.5 – Obrigação de fazer. Imposição de astreintes. Ausência de conversão em perdas e danos. Na forma do artigo 499 do CPC, a prestação relativa à obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa somente é convertida em perdas e danos mediante o pedido do credor ou se se verificar a impossibilidade da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente. Não há no processo pedido do credor nem decisão judicial nesse sentido, tampouco se verificou a impossibilidade de cumprimento da tutela específica (artigos 499, 816, 823, do CPC), de modo que havendo o descumprimento da obrigação de fazer fixada na sentença, é devida a multa diária diante da recalcitrância do devedor.6 – Astreintes. Majoração. À vista do descumprimento da obrigação de fazer no prazo fixado e diante da recalcitrância do devedor, é cabível a majoração das astreintes. Os juros de mora, cuja natureza é de sanção pelo inadimplemento, não devem incidir em face das astreintes, pois representaria dupla penalidade (AgInt no REsp n. 1.891.797/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022.); Por não ostentar natureza condenatória, mas cominatória, servindo de coerção indireta ao cumprimento da obrigação, as astreintes não devem ser incluídas na base de cálculo dos honorários advocatícios (AgInt no REsp n. 1.963.280/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022.). De outra parte, o CPC instituiu as astreintes como sanção pelo descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer e a multa do art. 523 § 1o, do CPC como sanção para o inadimplemento da obrigação de pagar quantia certa. Por essa razão, não se mostra possível a incidência de uma em face da outra, dado às naturezas distintas das obrigações que lhes dão origem. Cabível, no entanto, a incidência de correção monetária por se tratar de recomposição da moeda. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.988.862/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.). Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte, para sustar os efeitos da decisão impugnada apenas no ponto que fixa a incidência de juros de mora, multa de 10% e honorários advocatícios sobre as astreintes.7 – Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte.
E